Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715056-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERI FARIAS TORRES AGRAVADO: MARIA DE LOURDES SOARES ARAUJO DECISÃO ALBERI FARIAS TORRES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 122128623, autos originários) proferida na ação de reintegração de posse movida por MARIA DE LOURDES SOARES ARAÚJO, in verbis: "Colhida a prova oral nesta audiência de justificação, verifica-se que não cabe a proteção possessória a nenhuma das partes, pois se trata de imóvel irregular, sem a devida delimitação e objeto de operação do Poder Público para evitar invasões irregulares. Os testemunhos colhidos indicam que houve recente construções irregulares, sem observância das normas legais. Os documentos da petição inicial não espelham a realidade, devendo-se apurar em instrução probatória se o imóvel pertence ao Estado ou quem detém melhor posse, não se podendo tolerar atos de construção de nenhuma das partes, evitando-se prejuízos aos litigantes. Não se mostra adequado que após operação do Poder Público se permita a moradia com 'container' no local, devendo a área objeto da lide ser desocupada com a vedação de construção por qualquer das partes até ulterior decisão. Desse modo, DEFIRO em parte o pedido apenas para determinar a desocupação da área objeto da lide e vedação de qualquer construção, permitindo-se apenas a colocação de placa com o número do processo, nome dos litigantes e de encontrar-se sub judice. Oficie-se à AGEFIS / DF Legal para que preste informações acerca de eventual operação realizada no imóvel em discussão na data provável de 5 de março de 2022, bem como o Distrito Federal e a TERRACAP para manifestar acerca de eventual interesse no processo. O prazo para apresentar defesa contará a partir desta data. Não havendo desocupação voluntária, expeça-se mandado, autorizando-se uso de força policial. Cadastre-se o demandado ALBERI FARIAS TORRES no polo passivo da demanda, retificando-se a autuação." Assevera o agravante-réu que a agravada-autora, na petição inicial da ação originária, afirmou que era proprietária do imóvel situado na QI 29, Lote 01B, Altiplano Leste, Jardim Botânico, Lago Sul/DF, supostamente adquirido por ela, por meio de cessão de direitos em 26/12/2018, pelo valor de R$85.000,00 e que sua mãe residia em casa situada na área, a qual foi invadida, no entanto, na audiência de justificação, ela apresentou versão distinta, de que nunca moraram na casa e que a invasão e derrubada foi efetivada pelo DF Legal. Assevera que é o real proprietário do imóvel litigioso desde 2004; que adquiriu referido imóvel por meio de instrumento particular de cessão de direitos de compra e venda em data muito anterior à alegada pela agravada-autora; que seu instrumento particular “está devidamente assinado em cartório” e que a sua posse foi demonstrada pela oitiva do seu caseiro em audiência (id. 35228395, pág. 2). Relata que “o lote de que se trata a ação era fechado com muro e residido por SEVERINO e pelo caseiro de ALBERI, VALDIR”; que “este exerce a posse das terras desde 2004”; que “o que de fato ocorreu foi que MARIA tentou estabelecer uma moradia no imóvel”; que “a tentativa se deu quando ALBERI ainda estava construindo o muro e MARIA jogou um barraco de madeira por cima do lote vizinho”; e que “esta narrativa foi corroborada por testemunhas dela, o vizinho que deixou ela passar o barraco por cima do muro dele, apresentou esta versão em Juízo”; que, “pelo ocorrido, ALBERI abriu boletins de ocorrência e comunicou às autoridades locais sobre a atitude ilícita”; que, “graças às acusações de invasão de propriedade, O DF LEGAL derrubou o barraco de madeira de MARIA e também o muro de ALBERI por, equivocadamente, achar que eles faziam parte da invasão de MARIA” (id. 35228395, pág. 2). Pondera que “até hoje o container segue habitado por sr. Severino e sua família (caseiros de Alberi) que não terão mais lar, e serão despejados, mesmo antes dor órgãos públicos indicarem se a área é pública ou particular” e que “a decisão do juízo originário foi tomada mesmo sem levar em consideração que o DF LEGAL jamais interferiu na MORADIA DO CASEIRO DE ALBERI, sequer pediu para que eles se retirassem” (id. 35228395, pág. 6). Invoca os direitos à propriedade e à moradia, arts. 5o e 6o da CF; o princípio da boa-fé e o disposto nos arts. 1.196 e 1.210 do CC e nos arts. 560 e 561 do CPC, repisando ao final que a agravada-autora não demonstrou nem nunca exerceu a posse da área que afirma ter sido esbulhada. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de revogar a medida deferida ou, subsidiariamente, suspendê-la, até a manifestação do poder público sobre a natureza da área litigiosa, se pública ou particular. Preparo (id. 35228397). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o imóvel litigioso situa-se na QI 29, Lote 01B, Altiplano Leste, Jardim Botânico, Lago Sul/DF. A agravante-autora colaciona instrumento particular de compra e venda de 26.12.2018 (id. 119876347); um termo de declaração de suposto vizinho no local (id. 119876348) e um recibo de quitação sem data (id. 119876348, pág. 2). O agravante-réu, ao seu turno, junta instrumento particular de cessão direitos de compra e venda, no qual consta que a negociação iniciada em 2004 foi quitada em 22.02.2022, quando lhe teria sido transmitida a posse e ocupação definitiva do imóvel em questão (id. 124524344, págs. 9/10). As versões dos fatos aduzidos pelas partes são conflitantes; a operação ocorrida no local não está devidamente esclarecida e os documentos trazidos pelo agravante-réu não infirmam as conclusões expostas na r. decisão agravada nem constituem prova inequívoca da sua alegada posse. As questões controvertidas carecem da devida elucidação no Primeiro Grau, inclusive com as informações já solicitadas pelo Juízo a quo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 13 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora